Tribunal: CARF
Processo: 19647.001899/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2003
INSUBSISTÊNCIA DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL PELA REVISÃO, DE OFÍCIO, DA PRÓPRIA UNIDADE DE ORIGEM EM PROCESSO CONEXO, AO DECLARAR SUA NULIDADE. ARBITRAMENTO DO LUCRO PREJUDICADO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL.
Caracterizada a insubsistência do Ato Declaratório Executivo que excluiu o contribuinte do sistema simplificado de apuração e tributação de que trata a Lei no 9.317/1996, não prospera o lançamento de tributos por arbitramento do lucro.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 1.998

1
1.997
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19647.001899/2005­23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.476 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Recorrente
A. CARNEIRO CIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2003
INSUBSISTÊNCIA DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL
PELA REVISÃO, DE OFÍCIO, DA PRÓPRIA UNIDADE DE ORIGEM
EM PROCESSO CONEXO, AO DECLARAR SUA NULIDADE.
ARBITRAMENTO DO LUCRO PREJUDICADO. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO FISCAL.
Caracterizada a insubsistência do Ato Declaratório Executivo que excluiu o
contribuinte do sistema simplificado de apuração e tributação de que trata a
Lei no 9.317/1996, não prospera o lançamento de tributos por arbitramento do
lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001899/2005-23
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 1.999

2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.000

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (fls. 1934/1935) em face do acórdão da 4a
Turma da DRJ/Recife (fls. 1965/1970) que manteve, em parte, o crédito tributário lançado de
ofício.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 25/02/2005, a fiscalização da RFB, unidade DRF/Recife, lavrou
Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, períodos de apuração 01/10/2000 a 31/12/2003,
mediante arbitramento do lucro, conforme a seguir especificado, em síntese:

I ­ Auto de Infração do IRPJ (fls. 06/21):

(...)
Razão do arbitramento no(s) período(s): 12/2000 03/2001
06/2001 09/2001 12/2001 03/2002 06/2002 09/2002 12/2002
03/2003 06/2003 09/2003 12/2003
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o
contribuinte, sujeito a tributação com base no Lucro Real, não
possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, fato
este, por ele declarado conforme anexo.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999 Art. 530, inciso I, do RIR/99.

001 — RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO
IMOBILIÁRIA). REVENDA DE MERCADORIAS
Valor apurado conforme Planilhas e Relatório Fiscal anexo
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 532 do RIR/99.

002 ­ RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO
IMOBILIÁRIA). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.001

4
Valor apurado conforme planilha anexa.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 532 do RIR/99.
(...)

­ que, ainda quanto aos fatos, consta do Relatório Fiscal (fls. 22/41 e
946/965), in verbis:

(...)
As "VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS" consistem na análise da
correspondência entre os valores declarados e os valores
apurados, pelo contribuinte em sua escrituração contábil e
fiscal, em relação aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
Através do Termo de Início de Fiscalização, fls. 42 a 44,
recebido em 22 de outubro de 2004, solicitamos ao contribuinte
a documentação fiscal necessária para a realização das
verificações obrigatórias.
Optante pelo SIMPLES, no ano de 1997, tendo sido excluído do
mesmo em setembro de 2000, em virtude de ter pendências junto
a PFN, através do Ato Declaratório 0261.621, fls. 45 a 53.
Sujeitando­se a partir daí as normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Apesar da exclusão do SIMPLES continuou apresentando
Declaração Anual Simplificada.
De acordo com o art. 16 da Lei n° 9.317/96, a pessoa jurídica
excluída do SIMPLES sujeitar­se­á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis ás demais pessoas jurídicas.
Intimado a apresentar escrituração fiscal, autorizou que fosse
feito o arbitramento em virtude de não possuir os livros
contábeis que tornassem possível a apuração do Lucro Real
Trimestral, fls.62. (fl. 1004)
A fundamentação legal para determinação do Imposto de Renda
e Contribuição Social com base no lucro arbitrado está prevista
no artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda que assim
dispõe: (...).
Assim sendo, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar, fls. 04 para proceder­se ao arbitramento nos
anos ­calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003.
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.002

5
(...)
O faturamento referente à prestação de serviços foi levantado de
acordo com os Livros de Registro de Serviços Prestados, fls. 148
a 300.
Nos meses de junho e agosto de 2001 e maio de 2002, os dados
constantes da GIAM estavam incompatíveis com os valores
constantes, no mesmo período no Livro de Apuração do ICMS.
Apresentou o contribuinte as Notas Fiscais do Estorno feito
nesse período, fls. 66 a 68, Efetuando o batimento dos valores
constantes nessas notas fiscais, os valores nos meses citados
ficam compatíveis com os constantes no Livro de Apuração do
ICMS.
O levantamento da apuração (...) IRPJ, consta na planilha
anexa às fls.34 a 37.
(...)

II ­ Auto de Infração da CSLL­ reflexo (fls. 938/945):
(...)
001 ­ CSLL DIFERENÇA APURADA ENTRE 0 VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
­
CSLL
(VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
A CSLL foi apurada de acordo com as Informações Econômico­
Fiscais prestadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco, estando os dados compatíveis com os constantes
no Livro de Apuração do ICMS conforme consta no Termo de
Informação Fiscal anexo, que passa a ser parte integrante do
presente auto de Infração.
(...)

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 77, inciso III, do Decreto­Lei no 5.844/43; 149 da Lei no
5.172/66; art. 2° e §§ da Lei no 7.689/88;
Art. 19 da Lei no 9.249/95;
Art. 1° da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 6° da Medida Provisória no 1.858/99 e suas reedições.

(...)
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.003

6

O montante do crédito tributário lançado de ofício perfaz o montante de R$
110.519,58, assim especificado:

Auto de Infração
(R$)
Imposto (R$)
Juros de Mora,
calculados até (R$)
Multa de Ofício
75% (R$)
Total (R$)
IRPJ
35.260,38
15.175,63
26.445,25
76.881,26
CSLL
15.479,29
6.549,61
11.609,42
33.638,32
Total
­
­
­
110.519,58

Ciente do lançamento fiscal em 08/03/2005 (fls. 07 e 939), a contribuinte
apresentou Impugnação em 30/03/2005 (fls.1890/1891 ou e­fls. 1907/1908), cujas razões, no
que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
1. Solicitamos a compensação do imposto cobrado no
arbitramento levantado pela Auditora Fiscal Dra. Ivoneide
Mendes da Silva matrícula 6.577.
2. O motivo que levou esse arbitramento foi em face do
cancelamento da opção do Simples no ano de 2000 determinado
pela Receita Federal.
Cancelamento esse, feito com a simples correspondência por
AR, a qual foi entregue na portaria do prédio onde é
estabelecido a firma acima mencionada.
3. Ainda com referência à esse cancelamento do Simples, o
órgão competente da Receita Federal continuou a receber as
declarações pelo sistema ora mencionado (Simples), com seus
respectivos
pagamentos,
diga­se
de
passagem
pagos
rigorosamente no vencimento.
Ora, se a Receita Federal cancelou a opção do Simples em 2000,
não deveria receber as Declarações dos anos subsequentes ou
seja, 2001, 2002 e 2003, que se houvesse rejeição no
recebimento das mesmas a firma tomaria providência no tocante
a fazer nova opção.
4. Ainda com referência a compensação dos impostos cobrados
no arbitramento, solicitamos também o estorno das multas e
juros cobrados, pois se assim proceder os nossos pagamentos
também sofrerá os acréscimos legais.
S. O mais justo por parte da Receita Federal era tornar sem
efeitos os autos de infração elaborados pela auditora fiscal Dra.
IVONEIDE MENDES DA SILVA, matrícula 6.577.
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.004

7
6. Ainda durante o andamento da fiscalização foi solicitado pela
Auditora ­Fiscal (...) a mudança do Sistema SIMPLES para
LUCRO REAL, chegamos a dar início à contabilização pelo
novo Sistema, ou seja, LUCRO REAL. Depois que foi preparado
os anos 2001, 2002 e 2003 pelo Sistema LUCRO REAL, a
referida Auditora nos comunicou que não era possível esperar
pela conclusão dos trabalhos, então fui chamado à Receita
Federal, dizendo ela para Ter uma reunião com o Delegado,
chegando lá, chamou uma Senhorita, dizendo era uma assistente
do Delegado, meu deu uma ideia do arbitramento, dizendo era o
melhor caminho, inclusive dispensando as multas determinadas
por lei na apresentação da DACON e consequentemente foi
procedido o arbitramento.
7. Seguem em anexo as Declarações da empresa, as quais foram
confeccionadas pelo Sistema Simples.
(...)

Na sessão de 25/01/2008, a 4a Turma da DRJ/Recife manteve em parte os
Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, períodos de apuração 01/10/2000 a 31/12/2003,
conforme Acórdão (fls. 1918/1927), cuja ementa, dispositivo e voto, no que pertinente,
transcrevo:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2003
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar­se­á, a ;partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a
ação fiscal, deixar de exibir a escrituração que embasaria a
tributação pelo lucro real.
RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a
receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos do RIR/1999,
acrescidos de vinte por cento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO.
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.005

8
A tributação reflexa é matéria consagrada na jurisprudência
administrativa e amparada pela legislação de regência, devendo
o entendimento adotado em relação aos respectivos Autos de
Infração acompanharem o do principal em virtude da intima
relação de causa e efeito.
CIÊNCIA POR VIA POSTAL, DOCUMENTO RECEBIDO
PELO PORTEIRO DO PRÉDIO
É válida a intimação, produzindo efeitos jurídicos, quando o
documento, enviado por via postal, mesmo que entregue a
pessoa física que não seja representante legal da empresa, tem a
prova do efetivo recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE SIMPLES.
Quando da exigência de oficio do IRPJ e da CSLL devem ser
considerados os recolhimentos proporcionais relativos ao
imposto e a contribuição efetuados para os mesmos períodos de
apuração pela sistemática unïficada do Simples.
Lançamento Procedente em Parte
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, considerar procedente em parte o
lançamento, retirando da base de cálculo do lucro arbitrado a
receita bruta auferida no mês de outubro de 2000.
(...)
Voto (condutor)

(...)
Como o ADE foi recebido no domicílio da contribuinte no dia
13110/2000, o efeito da exclusão, ou seja, o termo inicial para a
tributação por outro modo de apuração, seria 01/11/2000.
Portanto, as receitas auferidas pela empresa no mês de outubro
do ano­calendário de 2000 ainda estavam submetidas à
sistemática do Simples. Diante disso, deve­se excluir da base de
cálculo do lucro arbitrado o'valor de R$ 27.925,50,
correspondente à receita bruta total do mês de outubro de 2000
(fl. 26), (...).
(...)
Sobre o pedido de compensação dos valores pagos pelo Simples
(Darf código 6106) para abater os valores lançados através dos
autos de infração em comento, cabem as considerações a seguir.
(...)
Nesse sentido, os art. 5° e. 23 da Lei n° 9.317, de 1996, com as
alterações da Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998,
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.006

9
estabelecem a correspondência entre os percentuais aplicados
sobre a receita bruta para apuração do recolhimento do Simples
(previstos pelo art. 5°) e as parcelas relativas a cada imposto ou
contribuição a que se refere.
(...)
Desse modo, não se tratando o Simples de um tributo, mas uma
forma simplificada e unificada de pagamento de várias espécies
de impostos e contribuições, que mantêm identidade com as
parcelas a que correspondem, deve ser reconhecido o direito à
contribuinte, em face da exclusão do Simples, de serem
considerados, no presente caso, os valores de IRPJ e da CSLL,
que se encontram inseridos nos recolhimentos efetuados
espontaneamente sob o código 6106, que são legalmente
definidos.
Seguem as planilhas nas quais estão discriminados os valores da
receita bruta mensal da empresa, os valores efetivamente pagos
(conforme consulta ao sistema da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ás fls. 1916 e 1917) e a distribuição deste valor entre
os impostos e contribuições de acordo com a alíquota aplicada.
Também estão abaixo as planilhas nas quais estão consolidados
os valores lançados de oficio e os valores a serem considerados
como pagamentos e os valores mantidos e exonerados: (...).

CONCLUSÃO
Tendo em vista a análise procedida anteriormente, voto no
sentido de considerar procedente em parte os lançamentos para:
a) retificar o valor original lançado a título de IRPJ relativo ao
4° trimestre de 2000, de R$ 2.372,85 para R$ 1.702,17 em face
de não poder ser considerada a receita auferida em outubro de
2000 (conforme consta do Demonstrativo de Apuração do IRPJ,
na coluna "IRPJ lançado'), observado que, deste valor, ainda
será excluído o valor pago conforme item "c" a seguir;
b) retificar o valor original lançado a título de CSLL relativa ao
4° trimestre de 2000, de R$ 1.023,32 para R$ 721,73 em face de
não poder ser considerada a receita auferida em outubro de
2000 (conforme consta do Demonstrativo de Apuração da CSLL,
na coluna "CSLL lançada"), observado que, deste valor, ainda
será excluído o valor pago conforme item "d" a seguir;
C) excluir do valor original lançado no 4° trimestre de 2000 e
nos demais trimestres os valores de IRPJ pagos dentro
do recolhimento do Simples, mantendo­se a diferença,
conforme consta do Demonstrativo de Apuração do
IRPJ, acima;
d) excluir do valor original lançado no 4 0 trimestre de 2000 e
nos demais trimestres os valores de CSLL pagas dentro do
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.007

10
recolhimento do Simples, mantendo­se a diferença, conforme
consta do Demonstrativo de Apuração da CSLL, acima.
(...)

Ciente desse decisum em 23/05/2008 (fl. 1931), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 30/05/2008 (fls. 1934/1935), e juntou documentos (fls. 1936/1969),
reiterando as mesmas razões apresentadas na instância a quo, in verbis:

(...)
1, Solicitamos a compensação do imposto cobrado no
arbitramento levantado peia Auditora Fiscal Dra. Ivoneide
Mendes da Silva matrícula 6.577.
2. O motivo que levou esse arbitramento foi em face do
cancelamento da opção do Simples no ano de 2000 determinado
pela Receita Federal. Cancelamento esse, feito com a simples
correspondência por AR, a qual foi entregue na portaria do
prédio onde é estabelecido a firma acima mencionada.
3. Ainda com referência à esse cancelamento do Simples, o
órgão competente da Receita Federal continuou a receber as
declarações pelo sistema ora mencionado (Simples), com seus
respectivos
pagamentos,
diga­se
de
passagem
pagos
rigorosamente no vencimento.
Ora, se a Receita Federal cancelou a opção do Simples em 2000,
não deveria receber as Declarações dos anos subseqüentes, ou
seja, 2001, 2002 e 2003, que se houvesse rejeição no
recebimento das mesmas a firma tomaria providência no tocante
a fazer nova opção.
4. Ainda com referência a compensação dos impostos cobrados
no arbitramento, solicitamos também o estorno das multas e
juros cobrados, pois se assim proceder os nossos pagamentos
também sofrerá os acréscimos legais.
5. O mais justo por parte da Receita Federal era tomar sem
efeitos os autos de infração elaborados pela auditora fiscal Dra.
IVONEIDE MENDES DA SILVA, matrícula 6.577.
6. Ainda durante o andamento da fiscalização foi solicitado pela
Auditora Fiscal Dra. IVONEIDE MENDES DA SILVA matrícula
6.577, a mudança do sistema SIMPLES para o Sistema LUCRO
REAL, chegamos a dar início a contabilização pelo novo
Sistema, ou seja, LUCRO REAL.
Depois que foi preparado os anos 2001, 2002 e 2003 pelo
Sistema LUCRO REAL, a referida auditora nos comunicou que
não era possível esperar pela conclusão dos trabalhos, então fui
chamado a Receita Federal, dizendo ela para Ter uma reunião
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.008

11
com Delegado, chegando lá, ela chamou uma Senhorita, dizendo
era uma assistente do Delegado, me deu a idéia do arbitramento,
dizendo era o melhor caminho, inclusive dispensando as multas
determinadas
por
lei
na
apresentação
DACON
e
consequentemente foi procedido o arbitramento.
7. Aproveitando o ensejo, estamos enviando cópias do
deferimento
dos
processos
19647.001747/2007­92;
19647.00189812005­89;
19647.00463012004­18,
os
quais
constam o deferimento em favor de nossa firma.
8. A nossa sociedade vem procedendo, desde o ano de
constituição, vem recolhendo seus tributos pelo Sistema Simples,
vez que a Receita Federal no ato do início da fiscalização foi
abordado a auditora fiscal de que não havíamos recebido
nenhuma impugnação no tocante a nossa opção de recolhimento
do simples.
9. Portanto, solicitamos a V.Sas. o cancelamento do Auto de
Infração n. 19647­001.89912005­23 em face do mesmo
relacionar­se com os processos acima mencionados, vez que a
cobrança é improcedente pois nós não cometemos nenhum erro
de opção de Declaração.
(...)
Obs:
(i) A contribuinte juntou cópia de decisão da própria DRF/Recife, de 28/04/2006, que, em
revisão de ofício (processo conexo no 19647.004630/2004­18), anulou o ADE no 261.621, o qual havia excluído
indevidamente a contribuinte do Simples com efeito a partir de 01/11/2000 (fl. 1936 ou e­fls. 1956), cuja parte
dispositiva transcrevo, in verbis:

(...)

(...)

É o relatório.

Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.009

12
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Conforme relatado, a fiscalização da DRF/Recife lavrou Autos de Infração do
IRPJ e reflexo (CSLL) dos PA trimestrais 31/12/2000, 31/03/2001, 30/06/2001, 30/09/2001,
31/12/20001, 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 31/03/2003, 30/06/2003,
30/09/2003 e 31/12/2003, mediante arbitramento do lucro, pois:
­ o sujeito passivo, tendo sido excluído do Simples com efeito a partir de
01/11/2000 por débitos junto à PFN, continuou, persistiu, indevidamente, nesse regime
simplificado de apuração e, inclusive, efetuou em dia os pagamento dos tributos federais, como
se exclusão não tivesse ocorrido. Ou seja: apresentou as declarações do Simples dos anos­
calendário 2000, 2001, 2002 e 2003 e efetuou os respectivos pagamentos mensais dos tributos
desse regime.
­ em procedimento de verificações obrigatórias, a fiscalização narrou, assim,
os fatos no TVF (e­fls. 28/29), in verbis:

(...)
De acordo com o art. 16 da Lei n° 9.317/96, a pessoa jurídica
excluída do SIMPLES sujeitar­se­á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Intimado a apresentar escrituração fiscal, autorizou que fosse
feito o arbitramento em virtude de não possuir os livros
contábeis que tornassem possível a apuração do Lucro Real
Trimestral, fls.62.
(...)
Assim sendo, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar, fls. 04, para proceder­se ao arbitramento nos
anos­ calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003.
(...)
LEVANTAMENTO DA BASE DE'CALCULO DO IRPJ
Com base no Extrato de Cadastro e nas informações
Econômicas Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco/GPST, fls.301 a 925, levantamos os valores
contábeis das saídas de mercadorias com os seus respectivos
CFOP, para apurar­se o real faturamento, na venda de
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.010

13
mercadorias, dessa empresa. Esses valores são compatíveis com
os constantes no Livro de Apuração do ICMS, escriturados até
março de 2003, fls. 69 a 147. Os valores que serviram de base de
cálculo no período de abril a dezembro de 2003 são os
constantes na GIAM.
O faturamento referente à prestação de serviços foi levantado de
acordo com os Livros de Registro de Serviços Prestados, fls. 148
a 300.
(...)

Na primeira instância de julgamento, o sujeito passivo ­ nas razões de
defesa:­ argumentou:
­ que a exclusão ou cancelamento da opção pelo Simples Federal deu­se
mediante mera correspondência por AR, a qual foi entregue na portaria do prédio onde
funciona a empresa;
­ que necessário a compensação dos valores pagos no Simples com os valores
lançados decorrentes do arbitramento do lucro;
­ que, ainda, pediu fossem afastados a multa de ofício e os juros de mora, em
face desse contexto narrado, onde a empresa sempre agiu como enquadrada no Simples,
desconhecendo que estaria excluída desse regime simplificado de apuração/tributação.

A decisão a quo julgou o lançamento procedente em parte, ou seja:
­ considerou válida a ciência da intimação fiscal de exclusão do Simples;
­ abateu dos valores lançados do principal do IRPJ e da CSLL os valores
pagos do Simples Federal;
­ excluiu da base de cálculo do lucro arbitrado a receita bruta auferida no mês
de outubro de 2000, pois o efeito jurídico da exclusão do Simples deu­se a partir de
01/11/2000, conforme fundamentação do voto condutor que transcrevo, nessa parte (e­fls.
1937/, in verbis:

(....)
Como o ADE foi recebido no domicílio da contribuinte no dia
13/10/2000, o efeito da exclusão, ou seja, o termo inicial para a
tributação por outro modo de apuração, seria 01/11/2000.
Portanto, as receitas auferidas pela empresa no mês de outubro
do ano­calendário de 2000 ainda estavam submetidas à
sistemática do Simples. Diante disso, deve­se excluir da base de
cálculo do lucro arbitrado o valor de R$ 27.925,50,
correspondente à receita bruta total do mês de outubro de 2000
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.011

14
(fl. 26), Assim, os demonstrativos de fl. 13 (IRPJ) e 940 (CSLL)
devem ser refeitos conforme discriminado a seguir:

Sobre o pedido de compensação dos valores pagos pelo Simples
(Darf código 6106) para abater os valores lançados através dos
autos de infração em comento, cabem as considerações a seguir.
(...)
Nesse sentido, os art. 5° e. 23 da Lei n° 9.317, de 1996, com as
alterações da Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998,
estabelecem a correspondência entre os percentuais aplicados
sobre a receita bruta para apuração do recolhimento do Simples
(previstos pelo art. 5°) e as parcelas relativas a cada imposto ou
contribuição a que se refere.
(...)
Desse modo, não se tratando o Simples de um tributo, mas uma
forma simplificada e unificada de pagamento de várias espécies
de impostos e contribuições, que mantêm identidade com as
parcelas a que correspondem, deve ser reconhecido o direito à
contribuinte, em face da exclusão do Simples, de serem
considerados, no presente caso, os valores de IRPJ e da CSLL,
que se encontram inseridos nos recolhimentos efetuados
espontaneamente sob o código 6106, que são legalmente
definidos.
Seguem as planilhas nas quais estão discriminados os valores da
receita bruta mensal da empresa, os valores efetivamente pagos
(conforme consulta ao sistema da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ás fls. 1916 e 1917) e a distribuição deste valor entre
os impostos e contribuições de acordo com a alíquota aplicada.
Também estão abaixo as planilhas nas quais estão consolidados
os valores lançados de oficio e os valores a serem considerados
como pagamentos e os valores mantidos e exonerados: (...).

Irresignada com a decisão de piso que manteve diferença a pagar de IRPJ e
CSLL com multa de ofício e juros de mora, a recorrente nas razões do recurso, nesta instância
recursal, pediu a improcedência dos autos de infração, in verbis:

(...)
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.012

15
7. Aproveitando o ensejo, estamos enviando cópias do
deferimento
dos
processos
19647.001747/2007­92;
19647.00189812005­89;
19647.00463012004­18,
os
quais
constam o deferimento em favor de nossa firma.
8. A nossa sociedade vem procedendo desde o ano de
constituição vem recolhendo seus tributos pelo Sistema Simples,
vez que a Receita Federal no ato do início da fiscalização foi
abordado a auditora fiscal de que não havíamos recebido
nenhuma impugnação no tocante a nossa opção de recolhimento
do simples.
9. Portanto, solicitamos a V.Sas. o cancelamento do Auto de
Infração n. 19647­001.89912005­23 em face do mesmo
relacionar­se com os processos acima mencionados, vez que a
cobrança é improcedente pois nós não cometemos nenhum erro
de opção de Declaração.
(...)
Obs:
(i) A contribuinte juntou cópia de decisão proferida pela própria DRF/Recife, de 28/04/2006,
que, em revisão de ofício, anulou o ADE no 261.621, o qual havia excluído indevidamente a contribuinte do
Simples com efeito a partir de 01/11/2000 (fl. 1936 ou e­fls. 1956), pois a recorrente solvera o débito no lapso
temporal hábil, tempestivamente, inexistindo, na época, destarte, razão, motivo, para sua exclusão do Simples
Federal.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Procede a irresignação da recorrente.
Os autos de infração do IRPJ e da CSLL, quanto aos períodos de apuração
objeto dos autos, não merecem prosperar.
Veja.
O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples (ADE), como efeito a
partir de 01/11/2000, foi declarado nulo, de ofício, por decisão proferida pela própria
DRF/Recife, nos autos do Processo (conexo) no 19647.004630/2004­18, em 28/04/2006 (e­fls.
1956/1957), e da qual colaciono excerto a seguir:

(...)

Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.013

16

(...)
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.001899/2005­23
Acórdão n.o 1401­004.476
S1­C4T1
Fl. 2.014

17

Assim, são incabíveis os autos de infração do IRPJ e da CSLL, dos PA objeto
dos autos, com base no lucro arbitrado, pois, como demonstrado, a recorrente estava submetida
validamente ao regime do Simples Federal nos anos­calendário 2000, 2001, 2002 e 2003.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital